Tribunal: TJMT
Processo: 1003328-91.2021.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003328-91.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 058.599.151-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUDMILLA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 061.762.551-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LIVIA APARECIDA PEREIRA SOUSA ALVES - CPF: 050.052.341-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A DETERMINAR A CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADAS NO FEITO – PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - JUSTIFICATIVA CONCRETA -
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
- PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EM CRIMES CONTRA A MULHER EM AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRECEDENTE STJ - REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – VIABILIDADE – QUANTUM REDIMENSIONADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Quando provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018).

Contudo, verificando que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, sua redução se impõe, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não há falar em erro na dosimetria, pois a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, tendo em vista as
circunstâncias judiciais desfavoráveis presentes na hipótese
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003328-91.2021.8.11.0004

APELANTE: FABIO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pela defesa de FÁBIO PINHEIRO DA SILVA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pelo crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato.

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos: (id.
146519332)

“(...)

No dia 15 de novembro de 2019, por volta de 01h15min, em frente ao estabelecimento comercial “Kamal Lounge Bar”, situado na Avenida Presidente Vargas, s/nº, Centro, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Fábio Pinheiro da Silva, com consciência e vontade, ameaçou sua ex-convivente Ana Lívia Aparecida Pereira Sousa, prometendo-lhe causar mal injusto e grave, bem como praticou vias de fato contra ela.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 06 (seis) anos e, à época dos fatos, encontravam-se separados há 03 (três) meses.

(...) o denunciado, inconformado com o término da relação conjugal, deslocou-se até a entrada do estabelecimento comercial em que a vítima se encontrava e, lá estando, a ameaçou, dizendo:“eu vou te matar e quebrar tudo aí dentro” – sic.

Ato contínuo, a vítima foi ao encontro do denunciado e solicitou que o mesmo fosse embora daquele local. Irritado, o denunciado puxou o cabelo da ofendida, contudo não restou lesão aparente.

Na sequência, o denunciado retirou o cinto que estava em sua cintura e ameaçou agredir fisicamente a vítima.

O indiciado, interrogado na Delegacia de Polícia, negou ter ameaçado e puxado o cabelo da vítima, alegando que apenas se deslocou até o estabelecimento comercial supracitado, pois desejava conversar com ela (p. 22/23-IP).

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência FÁBIO PINHEIRO DA SILVA, pela prática do crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal, e da contravenção penal descrita art. 21 do Decreto-lei 3.688/41, na forma do art. 69, do Código Penal, (...)”.

A Sentença foi proferida na forma oral em 20 de maio de 2022, julgando a inicial acusatória procedente, para condenar o apelante à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples para a contravenção de vias de fato e 03 (três) meses de detenção para o crime de ameaça, em regime inicial aberto, bem como fixou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por dano moral causados pela infração penal. (id. 146519359).

Nas razões recursais, a defesa sustenta ausência de provas suficientes para condenação, ônus que não se desincumbiu o Ministério Público, bem com requer revisão na dosimetria, pois aplicada de forma errônea.

Alternativamente, requer o afastamento/redução do valor arbitrado a título de reparação de danos morais, por ofensa ao contraditório, bem como pela sua condição socioeconômica. (id. 146519360)

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça pugna pelo não provimento do pleito defensivo (id. 146519364).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra do Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opina pelo parcial provimento do recurso, tão somente para reduzir o valor da reparação do dano moral (id. 150801182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a absolvição do apelante dos crimes que lhe são imputados, bem como afastamento/redução do valor arbitrado a título de reparação de danos.

A materialidade do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato encontra-se devidamente comprovada nos autos, especialmente pela portaria de instauração do IP (ID 146519317), pelo termo de declaração da vítima (ID 146519329), termo de representação criminal (ID 146519329), além da prova oral colhida em juízo.

Quanto à autoria, também há provas suficientes nos autos.

Perante a autoridade policial, a vítima narrou os fatos nos seguintes termos, (id. 146519329).

“QUE, conviveu com o suspeito por 06 anos e que desse relacionamento tiveram uma filha que atualmente está com 03 anos de idade; QUE, estão separados há 03 meses aproximadamente; QUE, esclarece que dia 15/11/2019, a declarante veio a esta Depol e representou em desfavor do suspeito e requereu medidas protetivas; QUE, afirma que recebeu a visita do Oficial de Justiça e que foi informada que a medida protetiva foi deferida; QUE, esclarece que no dia de hoje, 15/02/2020, por volta das 01:15h, a declarante estava no Kamal lounge acompanhada de sua amiga LUDMILA DA SILVA FIGUEIREDO quando o suspeito apareceu e começou a gritar na frente do estabelecimento comercial, dizendo: ‘
eu vou te matar e quebrar tudo aí dentro’
, ‘vadia’, ‘vagabunda’, ‘você não presta, por isso está aqui’; QUE, afirma que foi até a parte externa do bar e pediu para ele ir embora, momento em que o suspeito pegou o seu celular e jogou ao chão; QUE
, logo em seguida, ele puxou seu cabelo e tirou u, cinto da cintura e disse que ia lhe bater; QUE, o suspeito tentou desferir um soco no rosto porém não foi atingida;
QUE, afirma a declarante que disse que ia ligar a polícia, momento em que ele saiu correndo; QUE, acredita que o suspeito já estava lhe seguindo desde a sua residência; QUE, sua amiga LUDMILA foi testemunha do fato; QUE, informa que não está sem lesões corporais; QUE, afirma que a película do celular foi danificada, porém não deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito; QUE, deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito pelo crime de ameaça e injúria; (...)”.

Conforme consta no parecer da Procuradoria-Geral, em Juízo declarou
“(...) Disse que estava no Kamal Lounge e que o réu começou a gritar e chamá-la na porta do estabelecimento. Quando saiu na porta do bar, ele pegou seu celular, ‘tacou no chão’ e ainda
deu um ‘puxão’ no seu cabelo, sendo que todos que estavam ao redor viram tais atitudes
. Que algumas pessoas tentaram ligar para a polícia, momento em que Fábio foi ‘para o lado’ e disse que iria esperar, mas ‘só se fosse para lhe dar um cacete, e nisso ele tirou o cinto com a fivela na mão’. Que o acusado não estava alcoolizado e os fatos se deram porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Posteriormente, lhe pediu desculpas, mas mesmo assim, ainda houve dois incidentes depois, tendo, inclusive, que se mudar de casa, pois ele a perseguia.
Esclareceu que a ameaça feita no dia, foi a de que Fábio iria lhe bater de cinto no meio da rua
. (...)” (id.
150801182).

A corroborar, a testemunha Ludimilla da Silva Figueiredo, declarou em Juízo
(...) que na data do fato o acusado ligava constantemente para a ofendida, que não o atendia;
que o acusado foi até aquele bar e passou a gritar que mataria as pessoas com quem a ofendida estava,
razão pela qual ela saiu do interior do estabelecimento; que neste momento o acusado puxou o cabelo da vítima, jogou o seu aparelho celular no chão e começou a agredi-la com um cinto; que a declarante interveio e segurou o cinto que o acusado usava para agredir a vítima” (mídia em ID 85486726)

Por outro lado, durante seu interrogatório judicial, o acusado negou os fatos que lhe são imputados na peça acusatória, alegando que foi até o bar e chamou a amiga da vítima, quando esta saiu já dizendo que acionaria a polícia. Mencionou que deu apenas um tapa no celular da ex-companheira, vindo a quebrar a película e, nesse momento, seu dedo ‘enroscou’ no cabelo dela, puxando-o. E, apenas tirou o cinto para se proteger, uma vez que tinha dois homens no local, não sabendo ao certo se eles iriam lhe agredir.

No caso, observa-se que a vítima, sempre em que foi ouvida, afirmou de forma harmônica, coerente e sem contradições, que o apelante a ameaçou de agredir fisicamente com cinto no meio da rua, bem como jogou o seu celular no chão e ainda puxou seu cabelo.

Embora o réu negue os fatos, suas alegações são superficiais e divorciadas da prova produzida nos autos. A ofendida deixou claro que, depois de o réu ter proferido as ameaças, sentiu-se temerosa.

Salutar relembrar que o crime de ameaça tem por elemento subjetivo do tipo penal, causar temor à vítima. Logo, resta evidente que o acusado alcançou com êxito o seu intento, caracterizando, à toda evidência, o dolo na sua conduta.
Aliás, na data dos fatos a vítima já possuía medidas protetivas de urgência.

Portanto, resta perfeitamente evidenciado o cometimento do crime previsto no artigo 147 do CP, e a contravenção penal descrita art. 21 do Decreto-lei 3.688/4.

Assim, não há falar-se em insuficiência probatória, porquanto as declarações da vítima são coerentes e harmônicas, em conformidade com o conjunto probatório.

DO PLEITO DE REFORMA DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

A defesa pleiteia, de forma subsidiária, o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais, bem como afirma ser desproporcional o
quantum
de aumento.

Ao aplicar a pena, o Juízo
a quo
, declinou as seguintes razões:

“(...)Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal os crimes foram cometidos em público
(circunstâncias),
expondo a vítima a situação vexatória, a
motivação
foi fútil, pois o réu não aceitava o término do relacionamento; de forma que fixo a pena para as vias de fato em 01 mês de prisão simples e 02 meses de detenção para o crime de ameaça.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes). Presente a agravante descrita no art. 61, II, “f” de maneira que agravo as vias de fato em 15 dias e a pena do crime de ameaça em 1 mês; passa a pena a ser nessa segunda fase em 01 mês e 15 dias de prisão simples e 03 meses de detenção para o crime de ameaça. Causas de aumento ou diminuição de pena. Ausentes causas de aumento e de diminuição. Assim a pena definitiva é fixada em 01 mês e 15 dias de prisão simples e 03 meses de detenção para o crime de ameaça.”

Nota-se que o Juízo fixou-se a pena-base em 2 meses de detenção pelo delito de ameaça e 01 mês de prisão simples para vias de fato, de maneira idônea, pois indicou dados concretos dos autos para justificar a análise desfavorável dos motivos e das circunstâncias do crime.

Assinalou que o acusado ameaçou a vítima em razão de não aceitar o fim do relacionamento, o que mostra-se um comportamento possessivo, além de fútil; as ameaças e agressão ocorreram na frente da amiga, cometidos em local público
,
expondo a vítima a situação vexatória, cenário esse que ultrapassa os limites comuns de ambos os tipos penais, justificando a exasperação.

Os dados assinalados não integram o tipo penal e foram devidamente sopesados na fase da individualização da pena.

Ademais, considerada a pena em abstrato prevista para o crime de ameaça (de um a seis meses de reclusão) e a análise negativa de dois vetoriais do art. 59 do CP, não se revela desproporcional a fixação da pena-base em 2 meses de detenção, e 01 mês de prisão simples para vias de fato, mormente quando considerado que a violência de gênero (em qualquer de suas formas, inclusive a psicológica), fundada em relações de poder historicamente desiguais, traduz grave violação aos direitos humanos e à dignidade da mulher, bens jurídicos protegidos pelos sistemas normativos nacional e internacional.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Por conseguinte, pugna a defesa pelo afastamento/redução do valor arbitrado a título de reparação por danos morais, eis que não exercido o contraditório e pela sua situação econômica.

É cediço que o pedido de reparação decorrente de danos morais depende de requerimento expresso, além de indicação do valor e de prova da ocorrência do dano, de modo a sustentar a alegação de violação a direito da personalidade passível de recomposição pela via indenizatória.

O entendimento jurisprudencial decorria da compreensão de que esses elementos eram indispensáveis para o exercício da garantia constitucional da ampla defesa.

Inclusive nos casos de crimes praticados contra a mulher no contexto familiar ou doméstico, era necessária a produção de prova inequívoca - submetida ao crivo do contraditório e observando as garantias da ampla defesa - acerca do dano sofrido pela vítima, para condenação do réu ao pagamento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, atento ao fato de que o sistema legal pátrio tem buscado assegurar maior proteção à mulher, entendeu ser presumido o dano moral (
in re ipsa
) nos casos de prática de violência doméstica e familiar contra ela.

Dessa forma, a Terceira Seção do STJ, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

A retribuição pecuniária nesses casos diz respeito à dor, ao sofrimento e a humilhação, e decorre da prática criminosa a que ela foi exposta.

Daí que, comprovada a ocorrência de crime no contexto de violência doméstica e familiar, surge o direito à indenização, independente de instrução probatória.

A questão aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste egrégio Tribunal Estadual de Justiça, resultando, recentemente, na uniformização da jurisprudência própria supramencionada, enunciado n. 14-A, o qual dispõe
que “a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Portanto, não há falar-se em ilegalidade do valor mínimo fixado na sentença, por falta de
“instrução probatória quanto a extensão dos supostos danos sofridos pela vítima”
, vez que a indenização fixada a título de reparação por danos morais independe de instrução nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar.

Se isso não bastasse, verifica-se da análise da inicial acusatória (denúncia) a
existência expressa de pedido condenatório de reparação dos danos causados a vítima.

Malgrado a manutenção da indenização, considero que o valor arbitrado se mostra incompatível com a condição econômica do recorrente, aferida por meio das circunstâncias reveladas nos autos.

Segundo consta em seu interrogatório perante a Autoridade Policial (id. 146519321) o apelante exerce a profissão de “Vaqueiro”, em uma fazenda, cujo o valor mensal é de R$ 2.086,00 (dois mil e oitenta e seis reais).

São indícios que levam a crer que a quantia arbitrada é exacerbada e se mostra maior que a sua capacidade econômica pode suportar, recomendando sua redução.

Logo, acolho parcialmente o pedido e reduzo o valor indenizatório, fixando-o
em dois salário mínimo vigente à época do pagamento, em prestígio a razoabilidade e a proporcionalidade.

Em situação análoga esta Primeira Câmara Criminal assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe. (N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o valor da reparação do dano à vítima, fixando-o no equivalente a dois salário mínimo vigente à época dos fatos. Mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022